Tribunal: TJMT
Processo: 1041377-77.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041377-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONIVA APOLINARIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 947.747.065-15 (ADVOGADO), ARLIETE PEREIRA CASTRO - CPF: 223.493.568-76 (PACIENTE), RONIVA APOLINARIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 947.747.065-15 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARIA FERNANDES SANTANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que manteve prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0008131-16.2013.8.11.0037, referente à imputação do crime previsto no art. 1º, II, c/c § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997. Alegou-se, entre outros pontos, ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia, suspensão indevida do processo, nulidade por ausência de defesa técnica, condição psiquiátrica da vítima, parecer ministerial favorável à revogação da prisão não acolhido, e fundamentação genérica da decisão. A
liminar foi deferida
e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prisão preventiva decretada em 2017 e cumprida apenas em 2025 ainda encontra fundamento legal diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar;

(
ii
) saber se a decisão judicial que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e atual nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
é via processual adequada para controle da legalidade da prisão cautelar, quando presentes indícios de coação ilegal à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 648 do CPP.

A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, que exige demonstração concreta e atual do
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 311 e 312 do CPP, sendo vedada sua fundamentação genérica ou baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

O hiato temporal de oito anos entre a decretação da prisão (2017) e seu cumprimento (2025), sem justificativa superveniente relevante, afasta a contemporaneidade necessária à manutenção da custódia cautelar.

A decisão judicial que manteve a prisão carece de motivação idônea e atual, violando o art. 93, IX, da CF/1988, e contrariando jurisprudência do STJ e do TJMT, que exige fundamentação individualizada e compatível com os fatos contemporâneos.

A existência de parecer ministerial pela revogação da prisão e a morte da vítima, comprovada por certidão de óbito
neste remédio constitucional
, corroboram a desnecessidade da medida extrema, sendo adequadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva deve estar amparada em elementos concretos e atuais, sendo insuficiente a fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

2. A ausência de contemporaneidade entre os fatos,
o decreto e o cumprimento da custódia afastam
o
periculum
libertatis
exigido para sua manutenção.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis quando inexistente risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, LXVIII; 93, IX; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 319, 647, 648; Resolução CNJ nº 60/2008, art. 25.

Jurisprudência relevante
citada
:STJ
, HC 531490/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020,
DJe
17.02.2020;

TJMT, HC nº 1035340-34.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Arliete
Pereira Castro
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos nº 0008131-16.2013.8.11.0037, no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, manteve a prisão preventiva da paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese: (i) ausência de contemporaneidade entre os fatos, o decreto e o cumprimento da prisão preventiva; (
ii
) suspensão indevida do processo e do prazo prescricional; (
iii
) nulidade por ausência de defesa técnica; (
iv
) condição psiquiátrica grave da vítima; (v) existência de parecer ministerial favorável à revogação não acolhido pelo juízo de origem; e (vi) fundamentação genérica da decisão que manteve a custódia, requerendo, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura.

A autoridade apontada como coatora informou que a paciente foi denunciada por fatos ocorridos em outubro de 2013; que, recebida a denúncia e não sendo localizada para citação, houve suspensão do processo e do prazo prescricional, com decretação da prisão preventiva, cumprida em 28 de outubro de 2025; que o pedido de revogação foi indeferido; e que, após a
concessão da liminar
nestes autos
, foram fixadas medidas cautelares diversas e expedido alvará de soltura.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. José De Medeiros
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
possui assento constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como previsão infraconstitucional nos artigos 647, 647-A e 648 do Código de Processo Penal, destinando-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, inclusive com possibilidade de concessão de ofício pela autoridade judicial competente.

As hipóteses de coação ilegal estão expressamente previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal, compreendendo, entre outras, a ausência de justa causa, a prisão por tempo superior ao determinado em lei, a incompetência da autoridade que ordenou a constrição, o esgotamento do fundamento que autorizou a medida, a indevida negativa de fiança quando legalmente cabível, a nulidade manifesta do processo e a extinção da punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do Diploma Processual Penal, só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
, a prisão preventiva constitui medida cautelar voltada à contenção do
periculum
libertatis
, vinculada à preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sendo vedada sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta de risco e afastando-se qualquer caráter de antecipação da pena (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

No Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 1º da Constituição de 1988, as decisões judiciais devem seguir uma interpretação sistemática que garanta a coerência do ordenamento jurídico, assegurando segurança jurídica e prudência. Esta prudência inclui a
análise das consequências práticas das decisões, conforme estabelece o artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional). Tal orientação possibilita a concretização dos princípios constitucionais, especialmente o da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

A decisão que deferiu a liminar (ID
.
330391390) consignou que, na Ação Penal nº 0008131-16.2013.8.11.0037, a prisão preventiva foi decretada em 13 de setembro de 2017, sob o fundamento de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal (ID 213129274, pp. 52-54
, de origem
), tendo o mandado sido cumprido apenas em 28 de outubro de 2025 (ID
.
214415007
, de origem
).

Ressaltou, ainda, que houve manifestação ministerial favorável à revogação da custódia (ID
.
213449899
, de origem
), na qual se reconheceu que a ré já havia sido localizada para citação pessoal e que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não mais se mostravam suficientes para a manutenção da medida extrema.

Observou-se, também, a juntada da certidão de óbito da vítima Maria Fernandes Santana nos autos
desta ação constitucional
(ID
.
330154380), circunstância relevante para a análise do risco atual à ordem pública.

A decisão liminar considerou, por outro lado, que o Juízo de origem, ao manter a prisão preventiva em 05 de outubro de 2025 (ID
.
213895117
, de origem
), fundamentou a necessidade da custódia na gravidade concreta do delito, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, bem como na suposta condição de foragida da acusada, afastando a alegação de óbito da vítima sob o argumento de que a certidão então constante nos autos originários
referia-se
a pessoa diversa.

Diante desse contexto, entendeu-se ausente a demonstração concreta de
periculum
libertatis
atual, reputando-se suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo de origem de forma proporcional e razoável, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
firme nesse sentido:

(...)
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
(...)
(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020)
.

A
linhado
a esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...) 4. A ausência de justificativas concretas e atualizadas sobre a existência de
periculum
libertatis
e a simples remissão a elementos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, não atendem ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prisão preventiva deve ser fundamentada de forma individualizada, concreta e atual, sendo insuficiente a invocação de gravidade genérica do crime imputado ou do
modus operandi
.

(...) (N.U 1035340-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025, grifos nossos).

Pelos fundamentos delineados, nesta ação constitucional, evidenciam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impondo-se sua aplicação, por estarem em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Arliete
Pereira Castro
, MANTENHO a liminar anteriormente concedida nestes autos e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, porquanto ausentes os pressupostos legais e fáticos que justifiquem a custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026